Tribunal: TJES
Processo: 5013204-18.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013204-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: MARCELA FABIANA DE OLIVEIRA BARROS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, §1º DO CDC. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Recurso da ré contra a decisão que determinou o reembolso de quantia paga pelo produto defeituoso, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Configuração de vício do produto, falha na prestação do serviço de reparo e a responsabilidade da ré pela restituição da quantia paga, com base no art. 18, §1º do Código de Defesa do Consumidor. Alegação de julgamento ultra petita.

RAZÕES DE DECIDIR

3 A relação jurídica é de consumo, cabendo à empresa a comprovação da inexistência de falha no serviço prestado.

4 Restou demonstrado que o produto apresentou defeito logo após a entrega, e a ré não comprovou a devida reparação, configurando falha na prestação do serviço.

5 O valor do produto deve ser restituído ao consumidor, conforme art. 18 do CDC, considerando o produto defeituoso.

6 A alegação de julgamento ultra petita merece acolhimento, uma vez que o juízo de primeira instância excedeu os limites do pedido inicial ao fixar valores superiores aos pleiteados.

7 O inadimplemento contratual, aliado ao não cumprimento das obrigações de reparo, configura dano moral, uma vez que ultrapassa o mero aborrecimento.

DISPOSITIVO E TESE

8 Recurso conhecido e parcialmente provido. Reconhecido o julgamento ultra petita, com a devida adequação dos valores. Devida a restituição do valor pago pelo produto defeituoso, com abatimento de R$ 1.699,00, e o valor pago pelo serviço de impermeabilização. A indenização por danos morais é fixada em R$ 3.398,00, conforme pedido na petição inicial.

9 Tese de julgamento: A responsabilidade da ré é configurada pela falha na prestação do serviço, pela entrega de produto defeituoso e pela não reparação do vício. O valor total pago pelo sofá deve ser restituído, com abatimento do valor do produto defeituoso. A condenação por danos morais é devida devido à falta de solução do problema pelo fornecedor, causando abalo ao consumidor. A sentença deve ser ajustada quanto aos valores, reconhecendo-se o julgamento ultra petita.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 18.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013204-18.2024.8.08.0024

RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RECORRIDO: MARCELA FABIANA DE OLIVEIRA BARROS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, §1º DO CDC. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Recurso da ré contra a decisão que determinou o reembolso de quantia paga pelo produto defeituoso, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Configuração de vício do produto, falha na prestação do serviço de reparo e a responsabilidade da ré pela restituição da quantia paga, com base no art. 18, §1º do Código de Defesa do Consumidor. Alegação de julgamento ultra petita.

RAZÕES DE DECIDIR

3 A relação jurídica é de consumo, cabendo à empresa a comprovação da inexistência de falha no serviço prestado.

4 Restou demonstrado que o produto apresentou defeito logo após a entrega, e a ré não comprovou a devida reparação, configurando falha na prestação do serviço.

5 O valor do produto deve ser restituído ao consumidor, conforme art. 18 do CDC, considerando o produto defeituoso.

6 A alegação de julgamento ultra petita merece acolhimento, uma vez que o juízo de primeira instância excedeu os limites do pedido inicial ao fixar valores superiores aos pleiteados.

7 O inadimplemento contratual, aliado ao não cumprimento das obrigações de reparo, configura dano moral, uma vez que ultrapassa o mero aborrecimento.

DISPOSITIVO E TESE

8 Recurso conhecido e parcialmente provido. Reconhecido o julgamento ultra petita, com a devida adequação dos valores. Devida a restituição do valor pago pelo produto defeituoso, com abatimento de R$ 1.699,00, e o valor pago pelo serviço de impermeabilização. A indenização por danos morais é fixada em R$ 3.398,00, conforme pedido na petição inicial.

9 Tese de julgamento: A responsabilidade da ré é configurada pela falha na prestação do serviço, pela entrega de produto defeituoso e pela não reparação do vício. O valor total pago pelo sofá deve ser restituído, com abatimento do valor do produto defeituoso. A condenação por danos morais é devida devido à falta de solução do problema pelo fornecedor, causando abalo ao consumidor. A sentença deve ser ajustada quanto aos valores, reconhecendo-se o julgamento ultra petita.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 18.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que, em fevereiro/2024 adquiriu um sofá com a promovida que apresentou defeitos que não foram reparados, mesmo após solicitações.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a promovida ao reembolso de R$ 2.412,29, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, devendo recolher o produto na residência da promovente no prazo de até 5 dias úteis, sob pena de perdimento e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Nas razões recursais, a ré, preliminarmente, defende a ocorrência de julgamento ultra petita por condenação em valores superiores aos pedidos autorais, já que, na exordial, a própria Recorrida pugna pela condenação ao abatimento do valor de R$ 1.501,00 (mil, quinhentos e um reais) da quantia paga pelo sofá via carnê, ao ressarcimento de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) pela impermeabilização contratada e ao pagamento de R$ 3.398,00 (três mil, trezentos e noventa e oito reais), referentes aos danos morais. Ainda, defende o afastamento da multa aplicada em razão da oposição de embargos declaratórios.

Além disso, alega que, no ato da compra, o cliente é alertado acerca do fato de que, caso opte pela modalidade de pagamento carnê, este deverá arcar com um percentual de juros empregado pela financeira. Tanto é verdade que, conforme se depreende do termo de adesão ao financiamento, a autora tinha plena ciência do feito e assinou o documento, o qual faz menção expressa ao valor solicitado, quantidade de parcelas e valor total da dívida, após a aplicação das taxas e tributos. Ao final, sustenta a inexistência de danos materiais e morais.

VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte. Neste sentido, explico. A tese de julgamento ultra petita apresentada pela Recorrente deve ser acolhida.

Isto porque, em análise à petição inicial, o juízo
a quo
extrapolou o requerimento da autora ao condenar a recorrente em valor superior ao pedido na petição inicial, razão pela qual a parte excedente deve ser afastada.

Igual é o entendimento de Tribunal pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. POSTE DE PROPRIEDADE DA RÉ AVARIADO. IMINÊNCIA DE QUEDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VICIO QUANTITATIVO. INFERE-SE QUE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU EXTRAPOLOU O REQUERIMENTO DA AUTORA (SENTENÇA ULTRA PETITA) AO CONDENAR A APELANTE EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO QUE, AINDA QUE EXISTENTE, NÃO DÁ AZO À ANULAÇÃO DE TODA A SENTENÇA, JÁ QUE POSSÍVEL O AFASTAMENTO DA PARTE EXCEDENTE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. (...) AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00027879520168190079, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021).

Reconhecida a nulidade parcial da sentença, decido.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à Recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Do acervo probatório, restou demonstrada que o produto apresentou defeito no mesmo mês da entrega (02/2024), sem que a ré lograsse êxito em comprovar o reparo solicitado, mesmo após reclamação da autora junto ao Procon. Por via reflexa, cabível o reconhecimento da responsabilidade da empresa ré, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, CDC.

Neste sentido, ainda que a ré afirme que o valor total da compra foi de R$ 3.200,00, através do carnê, assumindo a autora a obrigação de pagar dez parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 320,00, mas que a nota fiscal foi emitida com a quantia de R$ 2.412,29, sendo o sofá registrado com o valor de R$ 1.280,78, quando, em verdade, custa R$ 1.699,00 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais), para que o crédito antecipado pela instituição financeira corresponda ao valor de sua oferta e, desse modo, o consumidor adquire o produto com a opção de parcelamento no carnê sem a cobrança de juros, entendo que tal argumento em nada interfere no caso em tela, tendo em vista a constatação de vício no produto.

Devida, pois, a restituição da quantia pelo produto defeituoso ao consumidor, nos termos do artigo 18, §1º do CDC.

Considerando que a autora adquiriu outros produtos, além do sofá defeituoso, entendo pelo abatimento de R$ 1.699,00 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais), correspondente ao valor original do sofá, do montante final da compra de R$ 3200,00 (três mil e duzentos reais), além da restituição do valor referente ao serviço de impermeabilidade, no total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), conforme notas fiscais de doc. 10652742.

Acerca do reconhecimento do abatimento do valor original do sofá do montante final exposto no carnê, em termos diversos do pedido autoral, não há de se falar em julgamento ultra petita, uma vez que se trata de decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial e do valor do sofá que apresentou o, ora discutido, defeito.

Quanto ao dano moral, embora o mero inadimplemento contratual não configure danos morais a ensejar condenação, o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento em razão do consumidor ter diligenciado administrativamente com a empresa requerida sem sucesso no conserto do bem móvel, que encontra-se há 5 meses aguardando o retorno do produto reparado.

No tocante ao
quantum
indenizatório dos danos morais, destaco o Enunciado n° 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando a nulidade parcial da sentença, aqui reconhecida como ultra petita, fixo o montante de R$ 3.398,00 (três mil, trezentos e noventa e oito reais) a título de danos morais, nos moldes dos pedidos realizados na exordial pela parte autora.

Por fim, quanto à multa aplicada em sede de embargos de declaração, entendo por bem afastá-la, uma vez que não restou evidenciado o seu caráter procrastinatório já que visou apenas discutir sobre a fixação de índice de correção monetária.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
anular
parcialmente a sentença e
condenar
a ré a proceder com o abatimento da quantia de R$ 1.699,00 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais) ao valor final do carnê, além de restituir a parte autora o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), referente ao serviço de impermeabilização, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso e juros de 1% pela SELIC, desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária IPCA.

Ainda, reformo a sentença para
condenar
a ré ao pagamento de R$ 3.398,00 (três mil, trezentos e noventa e oito reais), por danos morais, em observância ao requerido pela autora e
afasto
a multa aplicada em sede de embargos de declaração.

No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)